Tribunal: CARF
Processo: 10384.720508/2012-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.720508/2012-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.253 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
J & A RACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. O direito de a Fazenda
Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
MULTA DE OFICIO. PERCENTUAL. CONFISCO. O percentual da multa de
ofício aplicada está de acordo com a legislação de regência, sendo incabível à
instância administrativa manifestar-se a respeito de eventual alegação de
afronta ao princípio da vedação ao confisco.
DCTF. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA. O cumprimento da obrigação
acessória fora dos prazos previstos na legislação tributária sujeita o infrator à
aplicação da multa de 2% (dois por cento) sobre o montante dos tributos e
contribuições informados em DCTF, ainda que não integralmente pago, por
mês-calendário ou fração, respeitado o percentual máximo de 20% (vinte por
cento).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Roney Sandro Freire Corrêa, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Rafael Zedral.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.720508/2012-66
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.253 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.720508/2012-66

Trata-se de recurso voluntário interposto em 02/02/2019, em face da decisão
prolatada pela 4a Turma de Julgamento da DRF Recife, cientificada em 23.04.2019, em
referência ao auto de infração de cobrança da multa por atraso na entrega da DCTF do ano
calendário de 2008.
A recorrente alega a ilegalidade perpetrada pelo fisco Federal de ter obtido junto
as instituições financeiras as movimentações financeiras e os dados da empresa., sem autorização
judicial, impondo uma multa que está acima dos 20% (vinte por cento), o que configuraria
confisco, segundo a mesma, pois a empresa estaria baixada.
Outro ponto objeto do recurso se refere ao prazo prescricional, pois os
documentos acostados e o crédito constituído refere-se ao período de 2008.
Por fim, o último ponto alegado se dá quanto a impossibilidade de quebra de
sigilo bancário, sem autorização judicial, solicitando a recorrente que haja o recebimento e
provimento do recurso, o reconhecimento da prescrição e, ao final, a correção do valor do
imposto e seus reflexos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, Relator.
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do CARF),
com redação dada pela Portaria MF no 329/20172 e pela Portaria CARF n° 6.786/20223 . Dele,
portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 23.04.2019, apresentando o Recurso Voluntário em 04.11.2019, em referência ao auto de
infração de cobrança da multa por atraso na entrega da DCTF do ano calendário de 2008,
conforme aviso de recebimento (AR), fls. 43, reunindo os seguintes dados:
No campo DESTINATÁRIO, consta o nome da empresa (J & A RAÇÕES
LTDA);
No campo ENDEREÇO, consta o endereço da sócia responsável perante a Receita
Federal, Sra. Zemilda Domingues de Araújo Almeida (Av. Maria Antonieta Bulamarqui 5130 –
Casa D – Santa Lia Teresina–PI – CEP: 64.058-720).
Posteriormente, e após ter sido juntada ao processo uma tela de sistema indicando
que a empresa havia sido baixada em 21.09.2015 (fls. 46), foi emitida nova intimação de ciência,
desta vez constando, além do endereço, o nome da Sra. Zemilda no campo destinatário. O AR de
fls. 52 indica que esta outra ciência ocorreu em 28/11/2019, com prazo final em 30/12/2019
(segunda feira).
Neste caso, o documento, embora não tenha sido entregue no domicilio fiscal do
Contribuinte, pois a empresa havia sido baixada em 21.09.2015, houve a defesa impugnatória
protocalada em 04.11.2019, tendo pleno conhecimento dos fundamentos que ampararam os autos
de infração, incluindo o enquadramento legal, e pôde exercer sem qualquer restrição seu direito
de defesa, antes mesmo da ciência válida.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.253 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.720508/2012-66

É o que circunscreve a Súmula CARF no 9:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário.
Assim, o Recurso Voluntário foi interposto em 04.11.2019, tempestivamente e,
por isso, a petição apresentada caracteriza recurso voluntário e comporta julgamento.
A Recorrente reitera as alegações genéricas de ocorrência de decadência e de
prescrição sem fazer qualquer demonstração do porque elas incidiriam no caso concreto. No
entanto, como bem exposto pela decisão recorrida:
Em qualquer modalidade adotada, seja pela aplicação do art. 173 ou do art 150,
§4o, ambos dos CTN, o prazo decadencial é sempre de cinco anos, diferindo apenas o termo a
quo.
Ou o início da contagem é a partir do fato gerador ou do primeiro dia do exercício
seguinte, conforme já mencionado nos parágrafos pretéritos.
No caso em tela, os tributos lançados pela fiscalização tiveram seus fatos
geradores ocorridos no ano-calendário 2008. O lançamento ocorreu em 2012. Não é preciso ser
um especialista para perceber que na pior das hipóteses não chegaria a ter transcorrido nem
quatro anos. Rejeita-se portanto a alegação de decadência. O mesmo destino deve ter a alegação
de prescrição intercorrente.
Isso porque, como previsto na Súmula 11 do CARF “não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal”.
A Recorrente questiona a legalidade e constitucionalidade da quebra de seu sigilo
bancário. Sobre o tema, importante esclarecer que, antes da obtenção dos extratos bancários
diretamente através das instituições financeiras que deram origem à movimentação financeira,
não foram utilizadas pela autoridade fiscal.
Neste sentido, a alegação de que houve a irregular quebra de seu sigilo bancário
não merece prosperar.
Por fim, a recorrente contesta a multa acima de vinte por cento ser confiscatória.
Não obstante, há de se considerar que a multa não possui natureza confiscatória, constituindo-se
antes em instrumento de desestímulo ao sistemático inadimplemento das obrigações tributárias,
atingindo, por via de consequência, apenas os contribuintes infratores, em nada afetando o
sujeito passivo cumpridor de suas obrigações fiscais.
Não obstante, à base de cálculo e respectivo cálculo para aplicação da multa por
atraso na entrega da DCTF, sua previsão legal encontra-se no art. 7o da Medida Provisória n.o 16,
de 2001, convertida na Lei n.o 10.426, de 2002, que tem a seguinte redação, in verbis :
“Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF), Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica e Declaração
de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), nos prazos fixados, ou que as apresentar
com incorreções ou omissões, será intimado a apresentar declaração original, no caso de
não-apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado
pela Secretaria da Receita Federal, e sujeitar-se-á às seguintes multas:
I - de 2%(dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante do
imposto de renda da pessoa jurídica informado na DIPJ, ainda que integralmente pago,
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.253 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.720508/2012-66

no caso de falta de entrega desta Declaração ou entrega após o prazo, limitada a
20%(vinte por cento), observado o disposto no § 3;
II - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante dos
tributos e contribuições informados na DCTF, na Declaração Simplificada da Pessoa
Jurídica ou na DIRF, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega destas
Declarações ou entrega após o prazo, limitada a 20%(vinte por cento), observado o
disposto no § 3;
III - de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10(dez) informações incorretas ou
omitidas.
§ 1o Para efeito de aplicação das multas previstas nos incisos I e II do caput , será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo originalmente fixado
para a entrega da declaração e como termo final à data da efetiva entrega ou, no caso de
não-apresentação, da lavratura do auto de infração.
§ 2o Observado o disposto no § 3o, as multas serão reduzidas:
I - à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício;
II - a 75%(setenta e cinco por cento), se houver a apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de pessoa física, pessoa jurídica inativa e pessoa
jurídica optante pelo regime de tributação previsto na Lei no 9.317, de 5 de dezembro de
1996;
R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. § 4o Considerar-se-á não entregue a
declaração que não atender às especificações técnicas estabelecidas pela Secretaria da
Receita Federal. § 5o Na hipótese do § 4o, o sujeito passivo será intimado a apresentar
nova declaração, no prazo de 10(dez) dias, contado da ciência da intimação, e sujeitar-
se-á à multa prevista no inciso I do caput, observado o disposto nos §§ 1o a 3o.”
Conclusão
Ante o exposto, VOTO no sentido de não dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa

Fl. 77
DF CARF MF
Original